Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-19.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. DÉFICIT COGNITIVO. COMPORTAMENTO AGRESSIVO. DIFICULDADE EM OBEDECER ÀS REGRAS. BAIXO LIMIAR ÀS FRUSTAÇÕES. DIFICULDADE EM AUTOCUIDADO. 17 ANOS. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR EXCLUSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE EXCEPCIONAL. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela deferida, “para determinar ao requerido a disponibilização de monitor/ESV exclusivo para acompanhamento do autor durante todo o período em que estiver em ambiente escolar, além de assegurar que todas as indicações de seu Estudo de Caso sejam devidamente cumpridas, devendo ser observadas as atualizações que porventura venham a ser consignadas nas reavaliações realizadas pela equipe técnica competente”. 1.1. Nesta sede recursal, o Distrito Federal apela buscando a reforma da sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Alega, em suma, que o autor não tem direito a monitor em sala de aula. Argumenta que nem todo estudante com transtorno global de desenvolvimento possui necessidade de ser acompanhado por monitor educacional, não havendo qualquer previsão de exclusividade do atendimento por monitor. Aduz a possibilidade de que a presente determinação prejudique outros alunos com deficiência, pois podem ficar sem atendimento adequado. Defende ser indevida a intervenção do Judiciário nas políticas públicas e destaca que a satisfação de direitos fundamentais se submete ao princípio da reserva do possível.
2. Não há dúvidas de que o Estado tem o dever de garantir a todos o direito à educação, sem deixar de considerar as peculiaridades de cada estudante, como é o caso dos alunos portadores de alguma necessidade especial. 2.1. É preciso frisar que, de outro lado, temos institutos jurídicos que delimitam a forma de atuação do Estado, como os princípios da legalidade, da impessoalidade, da isonomia, da eficiência e da reserva do possível. 2.2. O Estado não está obrigado a cumprir, de forma irrestrita, todo e qualquer anseio, se este não possuir amparo legal ou se mostrar razoável e em harmonia com as diretrizes do direito administrativo.
3. No caso, consta do relatório médico juntado à inicial, que o autor, ora apelado, atualmente com 17 anos de idade, possui diagnóstico de déficit cognitivo e comportamento agressivo (CID 10: F71.1), com dificuldade em obedecer às regras, baixo limiar às frustações e dificuldade em autocuidado, necessitando “de monitor em tempo integral durante atividades escolares diante do déficit intelectual e da dificuldade de socialização”. 3.1. Nota-se, portanto, conforme destacado na sentença pelo Juízo de primeiro grau, não haver dúvida da necessidade do autor, ora apelado, em ser acompanhado de monitor exclusivo para atendimentos das suas necessidades especial no ambiente escolar, providência imprescindível para o efetivo acesso ao direito constitucional à educação vindicado. 3.2. Importante ressaltar que o relatório médico acima referido aponta comportamento agressivo do autor, ora apelado, e dificuldade de obedecer às regras, o que reforça a necessidade de ser acompanhamento por monitor, a fim de evitar eventual intercorrência relacionada à integridade física e psicológica do professor e demais alunos, uma vez que o recorrido é adolescente com 17 anos de idade, possuindo compleição física e força compatível com sua faixa etária.
4. Deve-se ressaltar que o ESV (Educador Social Voluntário) é habilitado para o auxílio alimentar, necessidades fisiológicos e recreativos dos alunos portadores de deficiência, podendo ser contratado qualquer pessoa, sem qualquer habilitação em nível superior em pedagogia. Já o monitor necessita do diploma em nível superior em pedagogia, uma vez que as suas atribuições são restritivas para os auxílios pedagógicos dos professores regentes. Dessa forma, compete à Secretaria de Estado de Educação disponibilizar um monitor que tenha aptidão pedagógica para auxiliar os alunos. 4.1. O Poder Judiciário deve oportunizar aos alunos o direito de aprender, de se incluir no sistema educacional estatal para que eles tenham uma oportunidade de inserção na sociedade, uma vez que a educação é necessária para a liberdade social, financeira e acadêmica. 4.2. Assim, mostra-se injustificável a recusa do Distrito Federal em disponibilizar monitor educacional ao apelante, de forma a garantir o pleno desenvolvimento na vida escolar.
5. Para que haja a disponibilização de profissional de forma exclusiva ao aluno, exige-se a comprovação da imprescindibilidade do acompanhamento individual para pleno desempenho funcional das suas habilidades adaptativas. 5.1. Uma vez comprovada a excepcional necessidade de acompanhamento do aluno por monitor exclusivo e individual, diante da idade do adolescente (17 anos), seu comportamento agressivo e déficit cognitivo, deve ser concedido o acompanhamento por monitor exclusivo durante o período de atividade escolar. 5.2. A jurisprudência desta Corte tem sido nesse sentido: “(...) 2. A disponibilização de profissional exclusivo destinado ao aluno exige a comprovação da imprescindibilidade do acompanhamento individual para pleno desempenho funcional das suas habilidades adaptativas. 3. Comprovada a excepcional necessidade de acompanhamento do aluno por monitor exclusivo e individual, ante a indicação e encaminhamento da própria "Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem", deve ser concedido o acompanhamento por monitor exclusivo durante o período de atividade escolar. (...).” (07139807820228070018, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 31/3/2023).
6. Incabível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, segundo a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
7. Apelação improvida.